Tribunal: TJMT
Processo: 1020444-25.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
AGRAVANTE
GILMAR DA CRUZ MOURA
AGRAVADOS
T.D.S.M. e P.V.D.S.M. representados por sua genitora THAIS GOMES DA SILVA
(Ação Revisional de Alimentos no 1009790-53.2021.811.0040)
Vistos etc.
Inicialmente, quanto ao pleito de gratuidade de justiça, dos autos se constata que o recorrente já teve seu pedido apreciado e deferido pelo magistrado a quo, de modo que dispensável sua análise nesta instância recursal.
No que se refere ao pedido recursal, da análise dos autos e das razões expostas pela parte agravante, entendo ausentes, nesta fase inicial de cognição, a presença dos requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15 para a concessão da liminar nos moldes pretendidos.
Isso porque, em que pese demonstre razoável comprometimento de seu salário mensal, os alimentos anteriormente arbitrados em 38% (trinta e oito por cento) do salário mínimo se destinam à mantença de 02 (dois) filhos menores, cuja necessidade é presumida.
Ademais, o recurso de agravo de instrumento tem julgamento célere, não ocasionando maiores prejuízos o aguardo do advento da decisão colegiada.
Desta feita, ao menos por ora, considero prudente manter a decisão até a juntada das informações advindas da instância singular, bem como do oferecimento de contraminuta pelos agravados.
Do exposto, indefiro a liminar pretendida e recebo o recurso em seu natural efeito devolutivo.
Em razão da autuação em segredo de justiça, determino à parte agravante a juntada da íntegra dos autos da ação de origem no 1009790-53.2021.811.0040.
Após, dê-se vista à douta Procuradoria de Justiça.
Cuiabá, 17 de novembro de 2021.-
Marilsen Andrade Addario
Desembargadora